Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720240-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS EMBARGADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, contra acórdão de ID – 30186701. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29901505. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator